Tribunal: TJMT
Processo: 1000498-67.2019.8.11.0055
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCIA DA SILVA NASCIMENTO - CPF: 269.379.368-85 (RECORRENTE), JAQUELINE PERES LESSI - CPF: 731.851.321-49 (ADVOGADO), ELISANGELA SANCHES FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 572.132.081-87 (ADVOGADO), CRISTIANE SATTLER GHISI - CPF: 028.167.669-00 (ADVOGADO), HOSPITAL DAS CLINICAS DE TANGARA LTDA - ME - CNPJ: 03.752.532/0001-73 (RECORRIDO), JOACIR JOLANDO NEVES - CPF: 200.348.651-87 (ADVOGADO), CRISTIAN VINICIUS PAGNUSSAT - CPF: 004.389.931-52 (ADVOGADO), REINALDO ALBONETT (RECORRIDO), ELIANE LINS DA SILVA (RECORRIDO), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1000498-67.2019.8.11.0055 - PJE

Data do Julgamento:

15/10/2021

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA

Recorrente(s):

ESTADO DE MATO GROSSO

Recorrido(s):

MARCIA DA SILVA NASCIMENTO/ REINALDO ALBONETT/ ELIANE LINS DA SILVA/ HOSPITAL DAS CLINICAS DE TANGARA LTDA - ME

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO. LEGITIMIDADE PASSIVA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CIRURGIA DE LAQUEADURA NO PARTO. ERRO AO NÃO ENVIAR O FORMULÁRIO PREENCHIDO PELA PARTE. RESPONSABILIDADE. LAQUEADURA NOA REALIZADA. GRAVIDEZ POSTERIOR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM INDENIZATÓRIO. FIXADO DE ACORDO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
SENTENÇA MANTIDA PRO SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O Estado é parte legitima para figurar no polo passivo da presente demanda, tendo em vista que a parte Recorrida apenas foi encaminhada ao hospital particular para a realização do parto.

2.
Trata-se de ação em que a Recorrida MARCIA DA SILVA NASCIMENTO postula indenização por danos morais, em desfavor do Recorrente e demais demandados, por suposto erro médico em que não foi realizada a laqueadura no parto realizado no ano de 2015, consequentemente, ocorreu nova gravidez indesejada no final do ano de 2016.

3. Consta dos autos que o Recorrente deixou de encaminhar os formulários preenchidos, nos termos do artigo 10 da Lei 9.263/96, para que fosse realizada a laqueadura no ano de 2015.

4. Verifico que os documentos foram encaminhados apenas quando do parto da gravidez indesejada realizada no ano de 2017, sendo que a laqueadura não foi realizada em razão de complicações no parto, fato que excluiu a responsabilidade dos demais demandados.

5. Nesse sentido, entendo que há responsabilidade da Recorrente em indenizar a Recorrida, tendo em vista que deixou de encaminhar a autorização para a laqueadura quando do parto realizado no ano de 2015, situação que foi suficiente para ocasionar nova gravidez de forma indesejada pela Recorrida.

6. Desta feita, a situação vivenciada pela Recorrida ultrapassa o mero transtorno e dissabor cotidiano -, configurando o dano moral puro, ensejador da reparação pretendida na esfera extrapatrimonial.

7. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica da atingida, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

8. Quantum indenizatório fixado em R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), em razão da não realização do procedimento de laqueadura que encontra-se adequado aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

9.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

10. Recurso conhecido e improvido.

11. Deixo de condenar o Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM” e fixo honorários advocatícios, no percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2021